Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da suposta atuação com litigância de má-fé confrontada nas contrarrazões e colacionados documentos de ID 2699262 – pág. 6 a 9. Após, com ou sem manifestação da parte apelante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora